Tribunal: TCU
Processo: 004.170/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 811150, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 811150, função null, que teve como objeto Implantação de 06 (seis) núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade ¿ Núcleo Urbano no município de Caxias/MA. (no da TCE no sistema: 2855/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2511/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Leonardo Barroso Coutinho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 811150, firmado entre o Ministério e o Município de Caxias - MA, que teve por objeto o instrumento descrito como "Implantação de 06 (seis) núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade - Núcleo Urbano no município de Caxias/MA.". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 3 anos entre 30/8/2017, data do Ofício no 25/2017 SNELIS/ME, notificando as irregularidades ao sucessor (peça 29), e 19/2/2024, data da emissão do Parecer Técnico 19/2024 (peça 33), relativo à análise do cumprimento do objeto; Considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 60-63) no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 004.170/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leonardo Barroso Coutinho (XXX.726.853-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Caxias - MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.